Tribunal: TJMT
Processo: 1024880-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024880-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULYANNY PROCOPIO DE JESUS - CPF: 365.116.648-13 (APELANTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO - CPF: 046.233.761-84 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (REPRESENTANTE), A. P. F. (APELANTE), JULYANNY PROCOPIO DE JESUS - CPF: 365.116.648-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024880-40.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal
entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação Cível n. 1024880-40.2017.8.11.0041

APELANTE: A. P. F., REPRESENTADA POR SUA GENITORA JULYANNY PROCÓPIO DE JESUS.

APELADO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ.

Processo na origem: 1024880-40.2017.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
A. P. F., REPRESENTADA POR SUA GENITORA JULYANNY PROCÓPIO DE JESUS.
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico (Proc. n. 1024880-40.2017.8.11.0041) que
A. P. F., REPRESENTADA POR SUA GENITORA JULYANNY PROCÓPIO DE JESUS
move contra
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ – HOSPITAL GERAL
.

SENTENÇA
(ID. 72869511)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado.

APELAÇÃO

(ID. 72869513):
A. P. F., REPRESENTADA POR SUA GENITORA JULYANNY PROCÓPIO DE JESUS
suscita a preliminar de nulidade absoluta da sentença porque não houve a intimação do Ministério Público para intervir, mormente porque se trata de interesse de menor. No mérito, sustenta a existência de nexo causal entre os procedimentos médicos realizados durante o parto da autora e a lesão corporal por ela apresentada após o nascimento. Alega que a perícia técnica reconheceu que a lesão ocorreu durante o parto. Argumenta que a autora passa por tratamento de fisioterapia desde que nasceu e que há chances de ficar com sequelas permanentes. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar e, no mérito, requer, em síntese, a reforma da sentença para julgar procedente a ação e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal de modo a custear o tratamento fisioterápico, desde o evento danoso até o término do tratamento.

CONTRARRAZÕES

(ID. 72869518): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

(ID. 76083459): opina pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024880-40.2017.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público em primeira instância, cuja participação era obrigatória, porque se trata de direito de menor.

De fato, observa-se a ausência de participação do Ministério Público em primeira instância, no entanto, a anulação dos atos processuais somente se justifica quando restar demonstrado que houve efetivo prejuízo aos interesses do incapaz, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA PACIENTE. CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

-
A despeito de ser obrigatória e intervenção do Ministério Público em feitos em que há interesse de menor, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que apenas se deve decretar a nulidade do feito quando houver a demonstração de que a ausência de intimação do Ministério Público resultou em efetivo prejuízo aos interesses do incapaz
.

- O dever constitucionalmente estabelecido como direito fundamental em espécie, relativo à garantia da vida, impõe o acesso do cidadão a todos os mecanismos necessários à preservação da saúde, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

- A disciplina constitucional relativa ao direito à saúde, tal qual inserta no artigo 196 da Constituição da República, impõe reconhecer seja dever da administração pública o fornecimento de medicamento e tratamento adequados, sempre em respeito à cláusula da reserva do possível.

- Mostra-se legítima determinação no sentido de condicionar o fornecimento de medicamento à apresentação de receita médica atualizada, revelando-se razoável, na espécie, a exibição da mesma no período trimestral.

- Deve ser condicionado o fornecimento do medicamento à apresentação de receita médica atualizada trimestralmente. (TJMG - Apelação Cível 1.0271.18.007669-4/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

Além disso, a ausência do Parquet no processo pode ser suprida pela manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, o que de fato ocorreu, ocasião em que opinou pelo não acolhimento da preliminar de nulidade.

Nesse passo,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
A. P. F., REPRESENTADA POR SUA GENITORA JULYANNY PROCÓPIO DE JESUS.
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico (Proc. n. 1024880-40.2017.8.11.0041) que
A. P. F., REPRESENTADA POR SUA GENITORA JULYANNY PROCÓPIO DE JESUS
move contra
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ – HOSPITAL GERAL
.

SENTENÇA
(ID. 72869511)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado.

A autora
A. P. F. REPRESENTADO POR SUA GENITORA JULYANNY PROCÓPIO DE JESUS

propôs a ação de indenização por danos morais e materiais contra o
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ – HOSPITAL GERAL
, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço no momento de seu nascimento, ocorrido em 12.01.2017.

Relata que houve erro médico durante o procedimento do parto realizado por profissionais médicos ligados ao requerido, que lhe causou lesão corporal (lesão do plexo braquial e distócia de ombro), durante o parto normal (vaginal).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não houve nexo causal entre o procedimento e as lesões apresentadas pela autora.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, para o fim de julgar procedente a ação e fixar indenização por danos morais e materiais por erro médico, bem assim, se é caso de inverter a sucumbência.

O que se observa, do relato da autora e também das provas apresentadas, é que efetivamente o procedimento do parto foi realizado no
HOSPITAL GERAL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ –
, pelas médicas obstetra Lurielen (CRM desconhecido) e a médica residente Éricka Rios Guimarães Brandão (CRM/MT 7794).

Restou também demonstrado que a autora apresentou lesão no ombro direito logo após o parto, lesão que não havia sido detectada em ultrassom realizado antes do procedimento
.

No entanto, o laudo pericial (ID 72869499), após examinar a autora e a documentação acerca do procedimento do parto e constatar que a autora no momento da perícia, apresentava diminuição da amplitude de movimentos em membro superior direito, com abdução e rotação externa diminuídos, compatível com lesão de plexo braquial à direita, concluiu pela inexistência de nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado.

Cite-se, por oportuno, trecho do laudo pericial:

“
Não existe nexo de causalidade entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado
.

Conforme relato e descrição em prontuário médico, ocorreu parto normal (via vaginal), após admissão de gestante que respondeu a indução do parto, iniciando com contrações e evoluindo para parto via vaginal.
Partograma não indicou alteração na evolução e sem contraindicação à realização do parto via vaginal
.

Parto vaginal dentro da técnica, manobras realizadas para extração fetal segundo ciência médica, distócia de ombro, sem lesão neurológica e com lesão do plexo braquial à direita
, identificada e esclarecida à mãe do recém-nascido, com indicação de acompanhamento médico-fisioterapêutico no Hospital Geral Universitário. Relato de melhora importante após instituição do tratamento. Mãe refere que procurou outro serviço para atendimento do recém-nascido por sua vontade própria” (ID 72869499 - Pág. 6).

Desse modo, em que pese a
responsabilidade imposta ao hospital por danos causados ao paciente, em decorrência da conduta culposa do médico que integra seu corpo clínico, ser objetiva, há que se perquirir se houve efetivamente a falha apontada na prestação dos serviços.

Com base no laudo pericial, se pode afirmar que o procedimento realizado durante o parto da autora seguiu os parâmetros enumerados pela literatura médica, como sendo o mais adequado com vistas a se evitar danos maiores, nestes incluído o perecimento do criança, pela demora na expulsão do feto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERCORRÊNCIA PARTO NORMAL – FRATURA CLAVÍCULA DO RECÉM NASCIDO - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPLICAÇÃO POSSÍVEL - INTERCORRÊNCIA CORRIQUEIRA NESSE TIPO DE PROCEDIMENTO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO APONTANDO A INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO - PROCEDIMENTO ADEQUADO - CONDUTA MANTIDA - INFORMAÇÃO PRESTADA À PARTURIENTE DE IMEDIATO - FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil dos hospitais pelos danos causados ao paciente por ato de seus prepostos é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento. Entretanto, cumpre averiguar se houve falha no serviço prestado pelo médico integrante de seu corpo clínico, somente se responsabilizando o nosocômio quando comprovado ato doloso ou culposo imputável ao facultativo. Intelecção do art. 14 do CDC. Já a responsabilidade civil do médico é subjetiva, a teor do que preceitua o § 4o do art. 14 do CDC, porquanto, de regra, sua obrigação é de meio e não de resultado.
Parto normal que ocorreu dentro de um quadro de normalidade. Prontuário hospitalar ao qual os autores tiveram acesso, indicando a constatação da fratura em exame radiológico e posterior imobilização do membro da recém-nascida. Segundo conclusão do laudo pericial, a fratura constatada apresentou evolução natural e foi observado o
procedimento adequado e indicado
para a sua consolidação e cura, que é o da imobilização. Inexistência de dano
. (N.U 0011685-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Assim,
se não restou demonstrado o erro no procedimento médico realizado e, consequentemente, a ausência de falha na prestação dos serviços, há que se manter a improcedência dos pleitos indenizatórios
.

Se não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou material.

Por fim, a apelante pugna pela condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários e ainda a majoração dos honorários advocatícios R$ 6.677,76 (seis mil e seiscentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme tabela da OAB/MT de 2017.

Observa-se que, se não há reforma da sentença, a majoração do valor dos honorários implicaria em reformatio in pejus, de modo que tal pleito também deve ser rejeitado.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA

para manter a sentença que julgou

improcedentes os pedidos de condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021